Tribunal: TJDFT
Processo: 0735489-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (apelado/réu) contra decisão monocrática (ID 48898670) que não conheceu do recurso de apelação interposto, pois manifestamente inadmissível em face da deserção. Em suas razões (ID 49035893), o embargante/apelado pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios para seja sanada omissão e fixados honorários recursais em seu favor. É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Primeiramente, esclareço que, nos termos do art. 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo sentido, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha autoria, decido também monocraticamente os presentes aclaratórios. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. No caso, não inexiste qualquer vício a ser sanado pelos embargos. Diante da ausência de fixação de honorários em sentença, como se observa: "Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por via de consequência, resolvo o processo no seu nascedouro, sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora. Sem honorários, porquanto não houve citação." (ID 46954302) Correta decisão que deixou de majorá-los, conforme se extrai da interpretação do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, estão em linha também diversos precedentes desta Egrégia Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA DECISÃO RECORRIDA. 1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. Quando devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento. 3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido. 4. Em relação aos Embargos opostos pelo Agravado/Exequente, a ausência de condenação do Agravante/Executado ao pagamento de honorários advocatícios na decisão recorrida impede a fixação de honorários recursais. 5. Embargos de Declaração de ambas as partes conhecidos e não providos.(Acórdão 1739345, 07436009220228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2. Na hipótese em exame, não se verifica qualquer vício a ser sanado, pois, ante a ausência de arbitramento anterior, inviável a fixação de honorários advocatícios recursais. 3. "Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais" (AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28.3.2017, publicado no DJe de 3.4.2017). 4. Embargos de Declaração opostos pelo Réu conhecidos e não providos. Decisão unânime. (Acórdão 1729934, 07298069820228070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei) Logo, o que o embargante supõe ser vício por omissão é, em verdade, inaplicabilidade absoluta da norma referente aos honorários recursais no caso, devendo ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos. Ante o exposto, monocraticamente, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora